Tribunal: STF
Processo: Ext 692
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-28
Data de publicação: 1996-11-28

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELA ITÁLIA. ITALIANO ACUSADO
DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA DO TIPO MAFIOSA E CONDENADO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA PARA
DELIQÜÊNCIA E DE PORTE E DETENÇÃO DE ARMAS. TRATADO DE 1989.
ILÍCITOS PENAIS TAMBÉM PUNIDOS PELA LEI BRASILEIRA, À EXCEÇÃO DO
ÚLTIMO, AQUI TIPIFICADO COMO CONTRAVENÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
PROCESSO CRIME NO BRASIL RELATIVAMENTE AOS MESMOS FATOS. PRESCRIÇÃO
NÃO VERIFICADA.
       Ausência de óbice, nas condições descritas, para
atendimento do pedido, salvo no ponto em que refere este fato punido
no Brasil como contravenção, cuja pena será especificada pelo Estado
requerente, para fim de ser excluída do tempo de prisão a que está
sujeito o extraditando.
       Extradição deferida com a ressalva explicitada.